Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737201-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARLUZ VIEIRA PERES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo Autor M. M. P., representado por sua genitora MARLUZ VIEIRA PERES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF no processo 0742749-45.2025.8.07.0001 (ação cominatória, indenizatória de danos materiais e compensatória de danos morais), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Verifica-se que no processo de origem foi proferida sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Portanto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes, para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador